Tribunal: TJMT
Processo: 1010311-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010311-21.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DENNIS MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 321.393.736-34 (ADVOGADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (AGRAVANTE), DIANE SCIASCIA - CPF: 495.916.141-87 (AGRAVADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO PELO JUIZ SINGULAR – AUSENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1.o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o art. 919, § 1.o do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à presença da probabilidade do direito, perigo de dano e à garantia integral do juízo. Esses requisitos são cumulativos, sendo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido.

No caso dos autos, em que pese à alegação do Agravante de que há prática de agiotagem e incidência de “juros onzenários”, os elementos que instruem o processo demonstram que a Agravada/exequente aplicou os parâmetros estabelecidos no contrato para atualizar o saldo devedor e, pelo que se observa, os encargos estabelecidos no contrato são legais.

Por se tratar de matéria que demanda dilação probatória, necessária a instrução do feito.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1003965-76.2020.8.11.0004 indeferiu o pedido de efeito suspensivo da ação executiva n.o 1002314-09.2020.8.11.0004 movida por
DIANE SCIASCIA
.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que estão devidamente demonstrados os requisitos necessários para agregar efeito suspensivo aos Embargos à execução.

Afirma que o contrato de confissão de dívidas é nulo de pleno direito, uma vez que “
há fortes indícios da cobrança de juros onzenários, havendo necessidade de ser apurar o valor efetivamente devido
”.

Relata que, por estar evidenciado no caso a “prática de agiotagem”, é de rigor a decretação da inversão do ônus da prova.

Aduz que ofertou para fins de penhora, o imóvel rural denominado “Fazenda Recanto”, de modo que há caução suficiente e idônea à execução, o que torna imperiosa a concessão do efeito suspensivo.

Sob esses argumentos, pugnou, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução e, no mérito, requestou pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão
a quo
.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 91000476).

Contrarrazões no ID. 90808473.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Diane Sciascia
promoveu, em 21/09/2020, ação de
Execução de Título Extrajudicial
em face de
Daniel de Oliveira Costa, Espólio de João Inácio da Costa, Andrea de Oliveira Costa e Celina Inácio de Oliveira.

Na peça inaugural, a Exequente narrou que, em 16/07/2019, os Executados firmaram Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária com a Exequente, no qual confessaram serem devedores do montante de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), valor a ser pago até 01/08/2021.

Relatou que os Executados deixaram de cumprir
o pactuado a partir de 01/03/2020, razão pela qual ajuizou Execução de Título Extrajudicial sobre o saldo devedor de R$ 487.127,76 (quatrocentos e oitenta e sete mil cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), montante ao qual foi acrescido correção monetária, juros de 1% ao mês, multa de 2% e incidência da multa referente à “cláusula penal” de 20%.

Depois de citados, o Executado apresentou
Embargos à Execução
n.o 1003965-76.2020.8.11.0004 com pedido de efeito suspensivo.

Na Exordial, o Embargante/Agravante narrou que, em verdade, a Embargada/Agravada “
emprestou a quantia de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a juros de 5% ao mês, pelo prazo de 24 meses, sob a condição que os juros deveriam ser pagos de 10 em 10 dias, em parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais) ”.

Ponderou que o contrato de confissão de dívidas
sub judice,
na realidade, trata-se de “prática de agiotagem” pela Embargada/Agravada.

Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo aos Embargos, o qual foi indeferido pelo Juiz da causa, ao argumento de que não foram demonstrados os requisitos necessários, bem como indeferiu a inversão do ônus da prova (ID. 90608997).

Essa decisão ensejou a interposição do vertente recurso. Da leitura das razões recursais, colhe-se que o Agravante
Daniel de Oliveira Costa
requer a reforma do
decisum
, a fim de que seja suspensa a ação executiva até o julgamento dos Embargos manejados.

Como é cediço, o artigo 919,
caput
, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos do Executado não têm efeito suspensivo.

A regra busca dar maior celeridade à execução, impedindo a morosidade dos feitos e garantindo meios mais efetivos para satisfação do credor que suporta os efeitos da inadimplência.

Por essa razão, a atribuição de efeito suspensivo a que se refere o § 1.o, do art. 919 CPC, é faculdade do Juiz, em caráter estritamente excepcional, desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Importante frisar que para sobrestar os efeitos da ação executiva,
ab initio
, é necessária a presença dos dois elementos simultâneos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, não ficou demonstrada de forma inequívoca a probabilidade do direito vindicada pelo Agravante/embargante, no que tange ao empréstimo de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

Com efeito, denota-se do Instrumento Particular de Confissão de Dívida que o total do empréstimo perfaz o valor de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais), o que, nesta fase prefacial, demonstra veracidade nas alegações da Agravada/Exequente (ID. 90608998).

Outrossim, em caso de inadimplência contratual, foram estipulados no contrato juros de 1% ao mês, sobre o valor devido e a multa contratual de 2% sobre o valor devido, o que não extrapola os limites legais.

Sob esse enfoque, vejo que ao ingressar com a Execução, a Agravada/exequente utilizou os parâmetros estabelecidos no contrato para atualizar o saldo devedor, consoante perícia contábil (ID. 39430026 – 1002314-09.2020.8.11.0004).

Assim, não há como afirmar, com segurança, que o empréstimo pactuado entre as partes configura “prática de agiotagem”, uma vez que tal alegação demanda dilação probatória.

Oportuno ressaltar que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também não estão evidenciados na espécie, haja vista que a alegação “
de incidência de juros onzenários
” não é suficiente para configurar o
periculum in mora
, isso porque, como já foi dito, os juros incidentes na obrigação foram os mesmos pactuados no contrato.

Ainda nesse contexto, importante salientar que eventual prejuízo que o Agravante/Embargante venha a sofrer poderá ser recomposto no futuro, caso seja vencedor dos Embargos opostos.

Diante desse cenário,
depreende-se que a suspensividade pleiteada não merece guarida, pois ausentes os requisitos exigidos na Lei Processual Civil.

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO. “O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (AgInt no REsp 1651168/MT). Ausentes os requisitos, inviável a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1004991-58.2019.8.11.0000. Des. Rubens dDe Oliveira Santos Filho. Julgado em 12/06/2019. Publicado em 14/06/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. 1 - O Código de Processo Civil é aplicável subsidiariamente à Lei 6.830/1980 (conforme reconhecido em seu art. 1o). 2 - Os embargos do devedor, em regra, não são dotados de efeito suspensivo; excepcionalmen­te, todavia, é dado ao Julgador sustar o andamento da execução, em razão da resistência oferecida pelo devedor, desde que, garantido o juízo, mostre-se provável o direito postulado e que fique comprovado o risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente do regular anda­mento da execução. Inteligência da regra do artigo 919, § 1o, do CPC. 3 - Não comprovada a garantia da execução mediante depósito integral, e não demonstrado os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora a ensejar a excepcional concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, impõe-se a manutenção da decisão agravada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO. Agravo de Instrumento 04751585520188090000. Relator Amaral Wilson De Oliveira. Julgado em 20/05/2019. Publicado em 20/05/2019).

Assim, conclui-se que não estão presentes os requisitos exigidos no art. 919, § 1.o do CPC, o que torna prematura qualquer providência de caráter antecipatório para fins de efeito suspensivo à ação executiva, nos moldes pleiteados pelo Agravante.

Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, por ora, não há nos autos elementos que evidenciam a dificuldade de produção de prova por parte do Agravante, de modo que ao informar a prática de agiotagem, cabe-lhe provar o alegado.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021